Tribunal: TJES
Processo: 0017177-76.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017177-76.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLARO S.A.

APELADO: NIP DO BRASIL ESTUDOS E PROJETOS LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE TELEFONIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. DANO MORAL. VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA. ABALO À CREDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
PROVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
O inadimplemento de contrato de fornecimento de linhas telefônicas e aparelhos celulares impõe o dever de reparar pelas perdas e danos, na forma dos arts. 389 e 402 do CC, bem como
importa violação à boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

2
.
Embora
as pessoas jurídicas sejam suscetíveis de sofrer dano moral (Súmula nº 227 do STJ), é imprescindível que haja prova da
mácula à imagem, ao respeito e à credibilidade no tráfego comercial perante clientes e a sociedade,
o que não se verifica no caso.

3
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, insurge-se a apelante em face
de
sentença que reconheceu seu inadimplemento no contrato de fornecimento de aparelhos celulares e chips de telefonia, condenando-a
ao pagamento de indenização por danos materiais, consistentes no ressarcimento dos valores pagos pela apelada sem a devida contraprestação (R$ 8.647,80), bem como por danos morais, no valor de R$ 10.000,00.

A r. sentença merece parcial reforma, salientando-se, desde já, que a controvérsia foi dirimida, na origem, à luz da normativa civilista, não tendo quaisquer das partes impugnado a sentença no tocante à paridade e simetria da relação jurídica.

Dito isso, quanto ao capítulo relativo à indenização a título de danos materiais, destaca-se estar suficientemente caracterizado o inadimplemento contratual e o conseguinte direito a perdas e danos, na forma dos arts. 389 e 402 do CC.

Com efeito, resta demonstrado que a apelante descumpriu o avençado no contrato de fls. 80/89, na medida em que não houve o ativamento total das linhas telefônicas e a disponibilização dos aparelhos telefônicos contratados, bem como realizou cobranças incondizentes com o desconto ofertado (arts. 427 e 429 do CC), incorrendo em inadimplemento (art. 389 do CC) e violando a boa-fé (art. 422 do CC).

É o que se vê do e-mail de fls. 37/41, bem como do acervo probatório formado pela reclamação nº 3001192-2017 junto à ANATEL (fls. 28/35), e, ainda, da troca de e-mails de fls. 42/73, que consignam a existência de intercorrências junto ao Fisco Estadual que impediram o regular adimplemento.

Além disso, apesar de sua irresignação, a apelante não se desincumbiu do ônus da prova acerca do bom cumprimento do pactuado, não trazendo aos autos nenhum documento, razão pela qual a r. sentença merece ser mantida incólume quanto à condenação ao ressarcimento dos valores pagos pela apelada em descumprimento do desconto de portabilidade avençado (R$ 8.647,80).

Neste ponto, inclusive, destaque-se que as alegações recursais atinentes à impossibilidade de repetição em dobro são absolutamente impertinentes ao caso vertente, uma vez que não houve tal deliberação no édito sentencial.

Lado outro, em que pese a alegação de que as cobranças e a falha de serviços geraram constrangimento aos funcionários e à empresa (fls. 42, 43, 52, 53), tal fato não é suficiente a ensejar danos morais indenizáveis.

É certo que as pessoas jurídicas são suscetíveis de sofrer dano moral, conforme dicção da Súmula nº 227 do STJ, todavia, é imprescindível que haja provas suficientes de mácula à sua honra objetiva, assim entendida como o rebaixamento de sua credibilidade e sua imagem perante seus clientes e a sociedade de modo geral.

Conforme a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, a análise da violação da honra objetiva da pessoa jurídica atrela-se aos seus “
atributos externalizados
, suscetíveis de padecerem de mácula à imagem, à admiração conquistada, ao respeito e à credibilidade no tráfego comercial”, ou seja, está “intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica” (AgInt no AREsp n.
532.727/RN, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 20/9/2022).

Não é, à evidência, o que se infere dos autos, tendo em vista que a apelada não se desincumbiu do ônus da prova previsto no art. 373, I, do CPC, no sentido de que os supostos constrangimentos extravasaram o âmbito da própria pessoa jurídica e de seus próprios funcionários e prepostos.

No mesmo sentido, a jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça,
in verbis
:

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENCERRAMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. PREJUÍZO À EMPRESA. VIOLAÇÃO À IMAGEM. ABALO DA CREDIBILIDADE COM OS CLIENTES. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO COM INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. I. Na hipótese, não se questiona a irregularidade da Empresa Recorrida em suspender abruptamente as linhas telefônicas da Recorrente, cumprindo analisar, na hipótese, o quantum alusivo aos danos morais fixados na origem. II.
“A pessoa jurídica, por ser titular de honra objetiva, faz jus à proteção de sua imagem, seu bom nome e sua credibilidade. Por tal motivo, quando os referidos bens jurídicos forem atingidos pela prática de ato ilícito, surge o potencial dever de indenizar (súmula nº 227/STJ)
” (STJ; REsp 1.334.357; Proc. 2012/0147415-7; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 06/10/2014). III.
In casu, restou devidamente comprovado que os problemas na linha telefônica atingiram diretamente a credibilidade da Empresa Recorrente, tendo em vista os diversos e-mails colacionados às fls. 24/34, enviados por diferentes clientes, formulando reclamações acerca da falha na prestação dos serviços ou solicitando cancelamento dos serviços prestados
. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0018859-96.2015.8.08.0048, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 10/08/2023)

Assim sendo, não se infere a existência de dano moral indenizável, restando, por conseguinte, prejudicado o exame das razões recursais no que tange à irrazoabilidade do
quantum
indenizatório e à incorreção do índice de juros de mora eleito pela sentença.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso de apelação cível e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO

para reformar em parte a r. sentença, tão
somente para
excluir a condenação da ora apelante ao
pagamento de indenização por danos morais.

Por consectário, uma vez caracterizada a sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais, a serem repartidos à proporção de 50% para cada parte, mantida a base de cálculo (valor da condenação) e o percentual (10%) fixados na origem a título de honorários advocatícios.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)